Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução, porquanto é a fase adequada para se verificar a real situação financeira do condenado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.
2. A manutenção da prisão preventiva na sentença penal condenatória fundamentada não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, se permanecem os elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do condenado pode representar para a ordem pública. 2.1. Se o réu esteve preso preventivamente durante a instrução e não há mudança fática a ensejar sua soltura, permanecendo hígidos os motivos ensejadores da referida medida cautelar, não há ilegalidade na sua manutenção.
3. Recurso desprovido.